Tribunal: TJBA
Processo: 0507345-40.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507345-40.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILNEIDE PIRES AZEVEDO

Advogado(s)
:
MAGNA VANDA AMORIM SANTOS

APELADO: CASA DE SAUDE SAO GERALDO SA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA, GERALDO LIBERATO AGUIAR ASSIS FILHO, GABRIEL DE CASSIA MEIRA ASSIS

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ART. 98, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS OBJETIVOS NOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0507345-40.2016.8.05.0274
, em que figuram como agravante
GILNEIDE PIRES AZEVEDO
e como agravados
CASA DE SAUDE SAO GERALDO SA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator